Tribunal: TJMT
Processo: 0002033-94.2016.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002033-94.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), M. V. D. O. L. - CPF: 078.897.731-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MPEMT - COLÍDER (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA VICTORIA DE OLIVEIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APEL
AÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR –
FORNECIMENTO
DE LEITO EM UTI PEDIÁTRICA, EM HOSPITAL PÚBLICO OU PRIVADO, COM TRANSPORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CF/88 – IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEAR TFD – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

O Estado é parte legítima em ação de obrigação de fazer, onde se busca vaga para tratamento em Unidade de Terapia Intensiva. Inteligência do art. 196, da CF/88. Precedentes do STF.

Havendo provas de que a parte necessita realizar o tratamento fora do seu domicílio, bem como de transporte interestadual para a sua efetivação, cabe ao ente público prover os meios necessários ao pleno exercício de tal direito, a fim de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.

Demonstrada a necessidade de fornecimento do tratamento específico, não merece reparo a decisão que albergou a pretensão.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência do paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Colíder-MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, movida por
M. V. O. L., representada por sua genitora Marcilene Makeide de Oliveira Carvalho, e assistida pelo Ministério Público Estadual
, confirmando a liminar, e condenou o apelante, a disponibilizar leito em UTI pediátrica, em Hospital Público ou Privado, com transporte, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em seu recurso, o apelante argumenta preliminarmente por sua ilegitimidade passiva, afirmando que o fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio – TFD é do Município de Colíder-MT, alegando a impossibilidade de custear TFD quando há o tratamento de saúde pleiteado no local onde o paciente reside.

No mérito, assevera que a decisão violou o princípio constitucional da reserva do possível, da previsão orçamentária e do acesso universal à saúde (Ids. 7765419 a 7765420).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo. (Id. 7765421).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela rejeição da preliminar aviada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (Id 8604973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO)

Em sede de preliminar, o
ESTADO DE MATO GROSSO
arguiu sua ilegitimidade
ad causam
para figurar na ação proposta pelo apelado, aduzindo que cabe, única e exclusivamente ao Município a responsabilidade pelo fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

Porém, o argumento não prospera.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é

dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Aduz a Fazenda Pública Estadual, a impossibilidade de custear TFD quando há o tratamento de saúde pleiteado no local onde o paciente reside, porquanto foi justamente a inexistência de leito em UTI pediátrica no Hospital Regional de Colíder-MT que motivou a presente demanda.

A ação foi proposta com o objetivo de compelir o recorrente a fornecer leito em UTI pediátrica em hospital público ou privado existente no Estado de Mato Grosso e não Tratamento Fora do Domicílio, tanto que, consoante informação constante dos autos, foi transferida para o Hospital Regional de Sinop-MT, local onde havia a vaga pleiteada.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade
ad causam
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(ESTADO DE MATO GROSSO
) a disponibilizar leito em UTI pediátrica, em Hospital Público ou Privado, com transporte, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
M. V. O. L., representada por sua genitora Marcilene Makeide de Oliveira Carvalho, e assistida pelo Ministério Público Estadual
, ajuizou em
30/06/2016,
a Ação de Obrigação de Fazer contra o apelante, visando o fornecimento de leito em UTI pediátrica, em Hospital Público ou Privado, com transporte.

A tutela de urgência foi concedida, em 30/06/2016, pelo Magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito em 17/11/2016. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)
EX positivis e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação de obrigação de fazer proposta por Maria Victoria de Oliveira Lima, neste ato representada por sua genitora Marcilene Makeide de Oliveira Carvalho, substituída processualmente pelo Ministério Público, em desfavor do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 355, inciso I, c/c. artigo 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. (...)”

Com essas considerações para apreciar as insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao apelante, quando sustenta que a decisão violou o princípio constitucional da reserva do possível, da previsão orçamentária e do acesso universal à saúde.

Aduz o apelante, a não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a sua possibilidade financeira.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à apelante.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pesem os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do tratamento a menor hipossuficiente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado
.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER - – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.
Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. A omissão da Administração Pública autoriza a intervenção do poder judiciário de modo a restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, principalmente nos casos de saúde, visando a manutenção da vida humana.
(N.U 0007233-29.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)”[Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO AO ALCOOLISMO. MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO E ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FADEP. CABIMENTO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 2.
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73 e da Resolução n.o 08/2008 do STJ (REsp n.o 1.108.013/RJ), pacificou o entendimento de que é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a Defensoria Pública logra êxito no patrocínio de demanda ajuizada contra ente federativo diverso, uma vez que não se configura o instituto da confusão entre credor e devedor. Assim, cabível a condenação do Município de São Jerônimo ao pagamento de honorários advocatícios ao FADEP. 4. Tendo em vista a natureza, a importância da causa e a orientação desta Colenda Câmara, descabida a redução do valor dos honorários advocatícios. 5. A Lei Estadual n. 14.634/14, ao instituir a Taxa Única de Serviços Judiciais, isentou de seu pagamento a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações relativamente às ações judiciais distribuídas depois de junho de 2015.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, No 70081598062, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 04-07-2019)”. [Destaquei]

Do mesmo modo, não se verifica, na hipótese, a aludida violação ao princípio constitucional da reserva do possível e ausência de previsão orçamentária, tendo em vista que a ordem judicial que incide sobre o orçamento público para custear tratamentos de saúde, tem base na garantia fundamental do cidadão à saúde, em face da inércia do administrador público.

A legalidade da ordem judicial se respalda no entendimento de que a proteção da saúde e da vida se trata de direito constitucional inalienável, decorrendo dessa característica, a obrigação do judiciário exercer o controle inerente para a garantia de tal direito.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020